Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001488-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESTOQUE REGULAR PARA FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO – BLOQUEIO DE RECURSOS DESNECESSÁRIO – RESTITUIÇÃO - MELHOR USO PELO ESTADO EM OUTRAS QUESTÕES DE SAÚDE – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PELO ATUAL GESTOR PÚBLICO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da demonstração do regular estoque dos medicamentos requeridos, para o cumprimento da obrigação, não há motivos para se manter o bloqueio dos valores, até mesmo tendo em vista, a medida não ter se mostrado totalmente eficiente para o cumprimento da sentença podendo tais valores serem usados em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância.

No que tange a destinação dos recursos, o atual gestor público é quem tem a competência de dar finalidade a tais, até mesmo porque é quem conhece das atuais necessidades perante a saúde pública Estadual, sendo que a aplicação desses recursos em mutirões de cirurgia no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não possui conexão direta com o mérito da Ação originaria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 4362-08.2001.811.0041 (Código n° 37337) movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou a restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, para que sejam empregados em mutirões de cirurgia que serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a recorrente que a decisão agravada foi proferida sem que houvesse pedido das partes, em afronta ao que dispõe o art. 2o da Constituição Federal e o art. 141 do Código de Processo Civil.

Alega ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a ausência de oitiva das partes, o que causou surpresa e vai contra o art. 10 do CPC.

Assevera que a decisão esvaziou a garantia executória da fase de cumprimento da sentença.

Argumenta ainda a falta de razoabilidade da decisão objurgada e que “em momento contemporâneo ao julgado recorrido, o Ministério Público havia noticiado a indisponibilidade de vários medicamentos e a colheita de dados atualizados para instruir novo pedido de compra judicial dos medicamentos faltantes”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para anular a decisão agravada e determinar a imediata retomada da constrição da verba judicial.

Antes de analisar o pedido liminar fora proferido despacho para o Estado se manifestar, quanto a destinação dos recursos desbloqueados.

Em sua manifestação (ID 34341976), a Fazenda Pública não insurgiu contra a liberação dos valores para a realização de mutirão de cirurgias no Hospital Santa Casa.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão de primeira instância (ID. 37235490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no 103548454, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação no 4362-08.2001.811.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, para que seja empregados em mutirões de cirurgia que serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A discussão travada é sobre a determinação de restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, tendo em vista que não se justifica manter seu bloqueio quando a medida não se mostrou totalmente eficiente para o cumprimento da sentença e em detrimento de seu uso em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante, ante a falta de êxito no fornecimento administrativamente por parte do Estado, propôs Ação Civil Pública c/c pedido de Antecipação de Tutela, no ano de 2001, buscando a tutela jurisdicional, para assegurar aos portadores da doença fibrose cística (Mucoviscidose), o fornecimento de medicação indispensável ao tratamento médico ao qual se submetem.

A ação fora julgada procedente, nesse sentido, foi bloqueada neste feito vultosa quantia, no sentido de compelir o requerido a cumprir a sentença e propiciar a aquisição dos fármacos e suplementos. Entretanto, decorridos mais de cinco anos, foi realizada apenas uma única compra direta, utilizando pequena parte da quantia bloqueada.

E ainda, pelo que tudo indica, a gestão atual parece ter adotado postura diferente e escolhido cumprir a sua obrigação constitucional, e os Medicamentos requeridos estão com estoque regular ou em vias de aquisição, conforme novos relatórios e documentos anexados aos autos (ID. 76141720).

Além disso, em caso de descumprimento da decisão judicial, pode o agravante requerer novo bloqueio cuja destinação específica será a aquisição dos medicamentos, o que afasta a tese de esvaziamento do cumprimento da obrigação.

O que não se pode cogitar é o não cumprimento da supramencionada obrigação, ou manter o bloqueio dos valores, quando a medida não se mostrou totalmente eficiente para o cumprimento da sentença e em detrimento de seu uso em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEVER DO ESTADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VALOR BLOQUEADO RESTITUÍDO AOS COFRES PÚBLICOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

Diante da restituição aos cofres públicos de valor bloqueado nos autos para custear obrigação de fazer de assistência à saúde, impõe-se o afastamento da determinação de prestação de contas.

(N.U 0075171-24.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

No que tange a destinação dos recursos, o atual gestor público é quem tem a competência de dar finalidade a tais, até mesmo porque é quem conhece das atuais necessidades perante a saúde pública Estadual, sendo que a aplicação desses recursos em mutirões de cirurgia no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não possui conexão direta com o mérito da Ação originaria.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022